Tribunal: STF
Processo: HC 262136
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRONÚNCIA: PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.9.2025, por Regino Francisco de Sousa, em benefício de Geilson Rodrigues de Amorin, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.850.268/RS, por vícios formais.



O caso 



    2. O paciente foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça do Piauí negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na primeira fase do Júri, não é possível afastar a sua competência originária, salvo no caso de prova cabal que leve à impronúncia ou absolvição sumária do acusado, o que não é o caso. 2. É de sabença geral que a sentença de pronúncia é uma decisão processual meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as acusações que tenham possibilidade de procedência. 3. Recurso conhecido e improvido” 
(fl. 214, doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, por alegada afronta ao art. 413 do Código de Processo Penal, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 10.6.2025, por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ – fls. 329-331, doc. 5). Em 11.9.2025, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, alegando inadequação na aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser mantida, considerando a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e a alegação de dissídio jurisprudencial não comprovado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 5. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (fls. 347-351, doc. 5).



    5. Contra esse julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na anulação da pronúncia do paciente, ao argumento de que a decisão “foi construída sobre um solo movediço, alicerçada em depoimentos de indiretos de informantes que se qualificam como ‘hearsay testimony’ – ou seja, informações ‘de ouvir dizer’ –, sem qualquer corroboração por elementos probatórios diretos e judicializados”.



    Alega, ainda, vício na intimação da defesa para a realização da sustentação oral do Tribunal de origem, afirmando que “a ausência de publicação da decisão que habilitava a sustentação oral por meio eletrônico impediu que a defesa tomasse conhecimento formal e tempestivo dessa faculdade, obstando-a de exercer plenamente o direito de defender os interesses do Paciente”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) liminarmente, suspender o andamento da Ação Penal 
nº 0000000-00.2017.8.18.0000, especificamente no que tange à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; b) No mérito, conceder a ordem de habeas corpus para anular o acórdão proferido pelo TJPI ante a flagrante violação ao amplo direito de defesa, ordenando o retorno do feito para que seja feito novo julgamento, oportunizando a defesa o exercício da sustentação oral; c) Caso seja superada a análise da nulidade acima, que seja declarado nulo o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no REsp 2103329/PI (2023/03801129), bem como a decisão monocrática anterior que não conheceu do Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Superior Tribunal de SRTVS, QD 701, Ed. Multiempresarial, Sala 691, CEP 70.340-000 55-61 – 3039-2665/3034-1801 – www.smsadvocacia.com – contato@smsadvocacia.com Justiça para que proceda a um novo julgamento do Recurso Especial do Paciente, com a devida análise da tese de ilegalidade da pronúncia baseada exclusivamente em depoimentos de ‘ouvir dizer’ e do cerceamento de defesa, à luz dos precedentes desta Suprema Corte, especialmente o RE 1501524 RG/RS, e da própria jurisprudência do STJ e do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal; d) Subsidiariamente, acaso Vossa Excelência entenda pela possibilidade de julgamento do mérito, conceder a ordem de habeas corpus para cassar a decisão de pronúncia do Paciente Geilson Rodrigues de Amorim, determinando sua impronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois a pronúncia se baseou unicamente em um depoimento de uma informante, depoimento este de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony), sem a devida corroboração por outras provas judicializadas, configurando manifesta ilegalidade e afronta às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual não conhecido o agravo em recurso especial da defesa, por óbice processual (Súmula n. 284/STF).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. A discussão posta no presente habeas corpus refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.  



    Não se demonstra, no caso, ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



     



    Como reconhece o impetrante, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, não se examinou o alegado cerceamento de defesa por suposta falha na intimação para a realização de sustentação oral. 



    Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    9. Quanto à alegação de não haver provas suficientes para a pronúncia, sendo imprestáveis os depoimentos colhidos, tem-se que 
as instâncias ordinárias pronunciaram e mantiveram a decisão de pronúncia, considerando o acervo probatório da ação penal e as provas nela colhidas na instrução, atestando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Tem-se no acórdão do Tribunal estadual:



    “Sabe-se que a sentença de pronúncia é uma decisão processual meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as acusações que tenham possibilidade de procedência. 



    Desta forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente para que seja prolatada apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no art. 413, do CPP. 



    No caso em questão, as versões acostadas aos autos autorizam a pronúncia do réu, tendo em vista que, nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri, não há cognição exauriente dos fatos, mas juízo de admissibilidade, diante da verificação da existência de prova de materialidade e indícios de autoria aptos a sustentar a competência do Tribunal do Júri para processamento do feito. 



    A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo Inquérito Policial 2.491/2010 (id 7138118) e Laudo de Exame Cadavérico (id 7138118, fls. 17), sem prejuízo da prova oral colhida no curso da instrução. 



    Tomando por base as mídias áudiovisuais acostadas aos autos, destaca-se as declarações da informante Jessy Vasconcelos da Silva que disse, em juízo: que estava no local, horas antes do momento em que João Carlos Silva foi assassinado; que quando esteve no local, mais cedo, estava conversando com o João Carlos, momento em que o Geilson chegou; que eles estavam discutindo; que ouviu rapidamente uma discussão sobre DVD de carro e, logo em seguida, a declarante pegou sua moto e foi pra casa; que, pela discussão, o João teria ficado com o DVD do Geilson e o Geilson estava cobrando o João Carlos (mídia id 7138822). 



    Deve-se pontuar, também, que a morte da vítima, João Carlos, ocorreu horas depois da referida discussão mencionada pela informante Jessy Vasconcelos, não havendo nos autos, quaisquer outras circunstâncias evidenciadoras do óbito do ofendido.



    A valoração em relação a estes indícios de autoria, se são frágeis, imprecisos e confusos ou, ao contrário, se são suficientes para embasar um juízo condenatória, é matéria que deverá ser objeto de debate em sessão do Tribunal do Júri, para que os jurados, representantes da sociedade, com a soberania que lhes concede a Constituição Federal, decidam. A Jurisprudência pátria também assim se manifesta, entendendo, de forma unânime, que, no momento da decisão de pronúncia, impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvidas quanto à pronúncia ou impronúncia, melhor que se proceda à pronúncia, uma vez que são os integrantes do Conselho de Sentença os verdadeiros legitimados para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, segundo determina o texto constitucional” 
(fls. 263-264, doc, 5).



    10. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, há que se demonstrarem indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova definitiva de autoria, como argumenta a defesa. 



    A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri. 



     As instâncias antecedentes assentaram que a pronúncia está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios, com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.



     



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC 
n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    11. Para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se os argumentos da defesa de insuficiência probante dos depoimentos prestados, seria necessário rever-se o conjunto de razões de convencimento que levaram à pronúncia do paciente, providência que demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, de minha relatoria, DJe 22.4.2025). 



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora